Tribunal: TJDFT
Processo: 0735377-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735377-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ISMAEL PINTO MUNDIM, VIRGULINA GOMES RIBEIRO, JOSE ANTONIO DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, decidiu que o laudo complementar exarado pelo expert do juízo retrata a obrigação de pagamento estampada na sentença exequenda. Com tal fundamento, rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente e homologou a referida prova técnica, fixando o crédito exequendo em R$ 424.702,05 (quatrocentos e vinte e quatro mil e setecentos e dois reais e cinco centavos). Em suas razões, a recorrente reitera os argumentos expendidos na impugnação ao laudo complementar, no sentido de que há desconformidade entre os campos “valor pago” posto no laudo pericial e os valores efetivamente adimplidos anteriormente informados. Segundo afirma, o expert trocou o valor pago pela Sra. Virgulina, no que diz respeito aos meses de julho e agosto de 2019, o mesmo tendo ocorrido em relação aos agravados Ismael e João. Argumenta que, existindo erro material no laudo técnico, a liquidação não poderia ser encerrada pelo douto magistrado processante. Sustenta, ademais, que a apuração do quantum debeatur é atentatória à coisa julgada, eis que a restituição dos valores deveria ser somente em relação à alteração de faixa etária, e não a diferença havida entre as mensalidades das carteiras dos planos PLUS I Ampliado e do plano RUBI. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível vislumbrar o afirmado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, liquidada a sentença, o processo terá prosseguimento para a cobrança do valor declarado como devido pela decisão agravada. Além disso, ao menos em relação ao afirmado erro material, de que pode culminar alteração do valor efetivamente devido, os argumentos expendidos pela parte agravante são relevantes e consistentes e podem vir a dar ensejo, no julgamento colegiado do recurso, à invalidação da decisão agravada e determinação de retificação dos cálculos de liquidação de sentença pelo expert do juízo. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator